Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712068-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ZILDA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Zilda Teodora de Oliveira Lima (processo no 0722966-77.2019.8.07.0001), em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa via SUSEP, a fim de verificar a existência de plano de previdência privada em nome da executada, ao fundamento de que “não consta qualquer informação nesse sentido na declaração de imposto de renda”. Em acréscimo, ao rejeitar os embargos de declaração, consignou que “fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência".Ao final, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 118808721e ID 119989217 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o exequente/agravante, em síntese, que o indeferimento da pesquisa fere os princípios da efetividade da execução, da celeridade e economia processual e da cooperação. Acrescenta que a execução realiza-se no interesse do exequente (CPC, art. 797). Afirma que já foram realizadas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, sendo que a declaração de imposto de renda não abrange as referidas informações. Cita jurisprudência sobre o tema. Por fim, discorre sobre a desnecessidade de intimação para contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP. Preparo regular ao ID 34510082. Ao ID 34514956, decisão proferida pelo e. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, em que não admitiu a petição em sede de plantão judicial, determinando o encaminhamento dos autos ao desembargador natural. Os autos, então, vieram conclusos a esta Relatora. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cediço que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, faz-se necessária a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, tais como RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e SISBAJUD, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Além disso, em alguns casos específicos e, de forma excepcional, pode o Poder Judiciário valer da expedição de ofício a órgãos externos visando dar efetividade à execução em andamento. Alinhadas essas considerações, cumpre anotar que a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é um órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é “estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor”. Com efeito, a SUSEP não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. A propósito, não se pode olvidar que o agravante, na condição de importante instituição financeira, possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, ainda que online e até mesmo em território nacional, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas. Importante destacar que foram realizadas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD (2020 e 2021), em nome da parte executada/agravada, restando todas infrutíferas (IDs 115006407, 115006409 e 115006410 dos autos de origem). Desta forma, desarrazoada qualquer alegação de violação ao princípio da cooperação do Poder Judiciário na atividade executiva, não sendo crível, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar ainda mais o Poder Judiciário e a ele transferir totalmente o dever de buscar bens da parte executada, notadamente porque o interesse recai exclusivamente sobre o exequente. Ademais, mesmo com as consultas operadas pelo Poder Judiciário, em especial o SISBAJUD – que, de forma geral, abarca fundos de previdência privada, investimentos financeiros e ativos mobiliários – não foi possível notar qualquer indício da existência de algum importe previdenciário ou tributário da parte executada/agravada. Sobre o tema, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP; BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG; SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos das pessoas jurídicas atuantes no país, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1321234, 07480980820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1339254, 07373423720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Por fim, acerca da intimação para contrarrazões em agravo de instrumento, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso) Em que pese a não angularização da relação, mostra-se imperiosa a tentativa de intimação para contrarrazões, tendo em vista a expressa disposição contida no art. 1.019, inciso II (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora